Tribunal: STF
Processo: HC 211483
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 688.199/SP, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO. QUANTIDADE DE DROGAS. DECISÃO FUNDAMENTADA. AGRAVO DESPROVIDO.



    1. O juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a natureza ou a quantidade da droga ou outros elementos que evidenciem a maior gravidade da prática delitiva, desde que fundamente sua decisão.



    2. Agravo regimental desprovido” (doc. eletrônico 12).



    A defesa alega que 



    “[...] é possível verificar a flagrante ilegalidade, pois o paciente foi condenado à pena de 5 (cinco) anos pelo crime de tráfico de drogas, no entanto, o suplicante ENCONTRA-SE CONDENADO EM REGIME FECHADO.



    Com efeito, tanto a respeitável decisão prolatada pela 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo e a proferida pela 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça que mantiveram a r. decisão do juízo de origem, contrariando os ínclitos julgadores disposição expressa de lei federal. Isto porque os digníssimos desembargadores desprezaram a regra do artigo 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal, a qual determina que às condenações entre quatro a oito anos a réus não reincidentes seja fixado o regime prisional inicial semiaberto […]” (págs. 4-5 da petição inicial). 



    Conclui, nesse contexto, que “a fixação do regime prisional mais severo ostenta fundamentação exclusiva na gravidade abstrata do delito, que em verdade já é levada em conta pelo legislador na criação do tipo penal em questão” (pág. 6 da petição inicial). 



    Requer, ao final, que “seja conhecido e deferido o writ para que se modifique o regime prisional, passando do FECHADO para o SEMIABERTO” (pág. 11 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, entendo que é o caso de denegação da ordem.



    A decisão do STJ alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de, embora a reprimenda ao final estabelecida seja inferior a 8 anos de reclusão (5 anos), o que, em tese, autorizaria a fixação de regime semiaberto (art. 33, § 2º, b, do CP), na primeira fase da dosimetria, a reprimenda foi exasperada acima do mínimo legal, haja vista a quantidade de droga apreendida. 



    Eis o que consta da decisão atacada:



    “[...]



    O art. 33, §§ 2º, a, b e c, e 3º, do Código Penal estabelece a regra geral para fixação do regime inicial de cumprimento da pena, pautando-se pela quantidade da reprimenda imposta ao final da dosimetria: a) fechado para a pena superior a 8 anos e, em casos de reincidência, para a pena igual ou inferior a 8 e superior a 4 anos; b) semiaberto para a pena igual ou inferior a 8 e superior a 4 anos, se primário o condenado; e c) aberto para a pena de até 4 anos.



    Contudo, o juiz pode fixar regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, especialmente a natureza ou a quantidade da droga, até mesmo sua forma de acondicionamento, desde que fundamente a decisão (AgRg no HC n. 536.415/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 19/8/2020).



    No presente caso, a quantidade de droga aprendida (1 porção de maconha, pesando 863,45g; 102 porções de crack, pesando 17,29g; e 24 porções de cocaína, pesando 18,80g), que foi valorada negativamente na primeira fase da dosimetria da pena, revela maior gravidade, o que justifica a imposição de regime diverso dos parâmetros previstos no art. 33 do Código Penal, devendo, portanto, ser mantido o regime inicial fechado, fixado na origem”(pág. 2 do doc. eletrônico 13).



    Nos termos do § 3º do art. 33 do Código Penal, esse aspecto justifica a aplicação de regime prisional mais gravoso do que permitiria a sanção aplicada.



    É nesse sentido a orientação firmada pelas duas Turmas desta Suprema Corte (vide HC 145.000 AgR/SP, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; HC 147.408 AgR/SP, rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; HC 153.641 AgR/SP, rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).



    Isso posto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de janeiro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator